Tribunal: TJES
Processo: 5012396-14.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012396-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: AMANDA MIRANDA DOS ANJOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012396-14.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: AMANDA MIRANDA DOS ANJOS SANTOS, G. M. S.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE COM ALUNO EM PASSEIO ESCOLAR. QUEDA EM PARQUE AQUÁTICO. LESÃO NA CABEÇA. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO (ART. 37, § 6º, CF). OMISSÃO DE SOCORRO ADEQUADO E FALTA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA AOS RESPONSÁVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de Ação Indenizatória na qual a parte autora, representando seu filho menor, pleiteia compensação por danos morais em razão de acidente ocorrido durante um passeio escolar. Narra que o aluno sofreu uma lesão na cabeça em um parque aquático, mas a escola não prestou socorro médico adequado nem comunicou a genitora sobre o ocorrido, que só tomou ciência do fato quando o filho chegou em casa.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, por reconhecer a falha no dever de vigilância e cuidado.

3. Recurso interposto pelo Município, no qual defende a ausência de ato ilícito, alegando ter prestado o devido suporte. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização, por considerá-lo exorbitante.

4. Confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem. A responsabilidade do Município pela integridade física dos alunos que estão sob sua guarda é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A ocorrência do acidente durante atividade externa sob responsabilidade da escola, somada à grave omissão de não prestar socorro médico apropriado e, principalmente, de não comunicar imediatamente os pais sobre uma lesão na cabeça de um menor, configura inequívoca falha na prestação do serviço público. A angústia e a preocupação dos pais, que só tomaram conhecimento do fato ao ver o filho ferido, ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam o dano moral. O valor de R$8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável e proporcional à gravidade da conduta negligente e à extensão do dano, atendendo ao seu caráter compensatório e pedagógico.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isenta de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)